Tribunal: TJDFT
Processo: 0703255-90.2023.8.07.0019
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DINÂMICA DO EVENTO. AUSÊNCIA DE PROVA. CULPA EXCLUSIVA DO RÉU. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido por ausência de provas acerca da real dinâmica do sinistro.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a prova constante nos autos permite concluir pela culpa exclusiva do réu pelo acidente, afastando-se as alegações de culpa concorrente ou de responsabilidade do associado da apelante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O conjunto probatório, incluindo a prova testemunhal, é insuficiente para concluir qual a causa determinante do sinistro.
4. Pela insuficiência e inconsistência das provas carreadas aos autos pela recorrente, ônus que lhe cabia, para fins de provar o fato constitutivo do seu direito, não é possível responsabilizar o apelado, imputando-lhe a culpa exclusiva pelo evento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. É do liame subjetivo que se extrai o dever de indenizar, porque revelador de direta associação entre o agir do sujeito e o resultado, daí surgindo a obrigação de indenizar. 2. Diante da impossibilidade de se aferir a culpa pelo acidente, ante a ausência de provas capazes de esclarecer a dinâmica do ocorrido, impõe-se o desprovimento do pedido recursal.”
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186 e 927; CPC, art. 373, I, art. 487, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1770218, 07036120420228070020, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, DJE de 6/11/2023; Acórdão 1984438, 0706729-06.2022.8.07.0019, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, DJe de 09/04/2025.